Tribunal: TJDFT
Processo: 0742088-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DISTRITO FEDERAL. REJULGAMENTO DO RECURSO, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, PARA EXAME DE EVENTUAL DIVERGÊNCIA DO POSICIONAMENTO FIRMADO PELO EGRÉGIO COLEGIADO EM RELAÇÃO À TESE FIRMADA PELO COLENDO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, COM REPERCUSSÃO GERAL, POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO RE 1.317.982 (TEMA REPETITIVO N. 1170/STF). DISSONÂNCIA CONFIGURADA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TRÂNSITO EM JULGADO APÓS RECURSO ESPECIAL No 870.947/SE. TEMAS 810/STF E 905/STJ. APLICABILIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DA TAXA REFERENCIAL. APLICAÇÃO DO IPCA-E. POSSIBILIDADE. IRDR 21/TJDFT. TEMA NÃO SUBMETIDO À DETERMINAÇÃO DE REJULGAMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. MATÉRIA DELIBERADA E NÃO DEVOLVIDA À INSTÂNCIA SUPERIOR. PRECLUSÃO. VÍCIO OMISSIVO. INEXISTÊNCIA.
1. Os Embargos de Declaração, na forma prevista no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no aresto impugnado.
2. Não se observa no julgado qualquer vício omissivo, porquanto a determinação de retorno dos autos para rejulgamento do agravo de instrumento, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, estava adstrita, apenas, à apreciação de possível divergência entre o acórdão recorrido e o entendimento firmado pela colenda Corte Suprema, com repercussão geral registrada sob o Tema n. 1.170. 2.1. A específica controvérsia relacionada à ilegitimidade ativa ad causam foi devidamente analisada e rechaçada na r. decisão a quo e no subsequente acórdão ad quem, e não foi devolvida pelas partes às Cortes Superiores, inexistindo, assim, qualquer fundamento para nova deliberação, ainda que de ordem pública, acerca de controvérsia já acobertada pelo manto da preclusão, sob pena de violação à coisa julgada. Precedente do c. STJ.
3. Evidenciado que o egrégio Colegiado, por ocasião do julgamento do apelo, dirimiu a controvérsia recursal nos estritos limites delimitados pelo eminente Presidente deste e. TJDFT, tem-se por não caracterizada qualquer omissão no v. acórdão, a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.
4. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.